Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 217 DO CPP. PEDIDO DE RETIRADA DO RÉU ACOLHIDO PELA SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE EM VIDEOCONFERÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. INDEVIDO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal às penas de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, mais 6 dias-multa, à razão mínima.
2. Nos termos do artigo 217 do CPP, cabível a retirada do réu da sala de audiências quando a sua presença causar fundado temor/constrangimento à vítima ou testemunha. A intenção da norma é evitar a intimidação do depoente ao narrar sua versão dos fatos. Nos termos de sedimentada jurisprudência, permite-se a aplicação do dispositivo à audiência por videoconferência, não sendo suficiente tão somente o desligamento da câmera e do microfone, se a presença do réu ainda incutir temor ou constrangimento a quem presta o depoimento.
3. No caso, manifestado pela testemunha constrangimento em prestar depoimento com os réus a ouvindo, correta a decisão que indeferiu o prosseguimento da audiência apenas com as câmeras desligadas, determinando a oitiva sem os réus, mas com a presença da defesa técnica. Rejeitada a preliminar de nulidade por violação ao artigo 217 do CPP.
4. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram, exime de dúvida, que o acusado participou de furto em concurso de agentes.
5. Tratando-se de réus condenados a pena inferior a 4 anos de reclusão, mas com maus antecedentes e reincidência específica em crimes de furto, o regime prisional semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.